Tribunal: TJPA
Processo: 0800695-37.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800695-37.2023.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: CLEUCIANE DA SILVA GALUCIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CIRURGIA DE ALTA COMPLEXIDADE. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PERDA DE OBJETO AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de obrigação de fazer ajuizada por paciente hipossuficiente com grave enfermidade neurológica, requerendo a realização de microcirurgia urgente para retirada de tumor intracraniano, bem como custeio de transporte, alimentação e hospedagem para si e seu acompanhante. Sentença julgou procedente o pedido, impondo solidariamente a obrigação ao Estado e ao Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões recursais consistem em: (i) saber se a realização da cirurgia durante o curso do processo acarreta perda do objeto da ação; (ii) apurar a responsabilidade dos entes federativos pelo custeio do tratamento de saúde de alta complexidade; (iii) verificar eventual ofensa aos princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da legalidade orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A realização do procedimento após o deferimento de liminar judicial não configura perda do objeto, tampouco afasta o interesse processual, conforme entendimento consolidado do STJ (AgInt no AREsp 1065109/MG).

4. A Constituição Federal assegura o direito universal à saúde (art. 196) e estabelece competência comum dos entes federativos para sua efetivação (art. 23, II), configurando responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios, conforme fixado pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

5. A distribuição de competências no SUS não pode ser oposta ao jurisdicionado como negativa de prestação de serviço essencial à vida e à dignidade, cabendo aos entes promover, entre si, o ressarcimento correspondente.

6. Não há violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário determina a efetivação de direito fundamental diante da omissão estatal. A reserva do possível não prevalece frente à omissão injustificada na garantia do mínimo existencial.
7. A alegação de ausência de previsão orçamentária não é apta a afastar a obrigação estatal, ante a aplicabilidade imediata das normas constitucionais de proteção à saúde (art. 5º, § 1º, CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelações cíveis conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
1. A superveniente realização de procedimento médico determinado judicialmente não implica perda do objeto da ação. 2. Os entes federativos respondem solidariamente pelo fornecimento de tratamento médico no âmbito do SUS, independentemente da repartição interna de competências. 3. A concretização de direitos fundamentais não viola os princípios da separação dos poderes ou da legalidade orçamentária.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer dos recursos de apelação e negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer nº 0800695-37.2023.8.14.0037
, ajuizada por
CLEUCIANE DA SILVA GALÚCIO
.

Em síntese, conforme a petição inicial, a autora relata ser usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) e possuir diagnóstico de tumoração cervical volumosa à direita, com cerca de 10 cm, necessitando, com urgência, de microcirurgia para retirada de tumor intracraniano. Diante da inexistência de estrutura hospitalar adequada no município, foi inserida no Sistema Estadual de Regulação, aguardando transferência para local apto a realizar o procedimento.

Pontua que em razão da gravidade do quadro clínico e da demora na efetivação do tratamento, necessita com urgência, que o Judiciário determine a realização da cirurgia em até 72 horas, seja na rede pública ou privada, bem como o custeio integral de transporte, hospedagem, alimentação e demais despesas para a paciente e seu acompanhante.

Argumenta que a inércia do poder público configura afronta aos direitos fundamentais à saúde, à dignidade da pessoa humana e à vida, consagrados na Constituição Federal, sendo dever dos entes públicos garantir o acesso tempestivo e adequado aos serviços de saúde.

Ao final, requer a procedência da ação, em vistas a realização do tratamento de saúde necessário.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando os entes públicos, solidariamente, a custear e providenciar integralmente o tratamento de saúde da autora, confirmando os termos da decisão liminar, com fundamento no artigo 487, I, do CPC.

Face a sentença, tanto o Estado do Pará quanto o Município de Oriximiná interpuseram recurso de Apelação.

Em seu recurso, o Estado do Pará, sustenta, em preliminar, a perda do objeto da ação, pois a cirurgia já foi realizada no Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) em 15 de junho de 2023, com alta hospitalar em 21 do mesmo mês, conforme comprovado nos autos. Assim, entende o que não há mais interesse processual, requerendo a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

No mérito, argumenta que, à luz da Lei 8.080/90 e da Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/1996), a responsabilidade pelo custeio e realização do tratamento é do Município de Oriximiná, por estar habilitado em gestão plena de saúde, o que lhe atribui a obrigação de prover serviços de média e alta complexidade com recursos federais e estaduais. Desta feita, alega que não deveria integrar o polo passivo da demanda, e que, em tendo arcado com os custos do tratamento, deve ser ressarcido pelo Município, com base na tese de repercussão geral firmada pelo STF no Tema 793.

Por sua vez, o Município de Oriximiná defende que a responsabilidade pelo atendimento de alta complexidade não pode recair exclusivamente sobre os ombros do Município, cujos recursos financeiros são escassos e frequentemente comprometidos por decisões judiciais que impõem gastos além da capacidade orçamentária local.

Sustenta que o Sistema Único de Saúde é estruturado de forma descentralizada e com repartição de responsabilidades entre os entes federativos.

Enfatiza que o Município cumpre com sua obrigação nos limites de sua competência, encaminhando os pacientes aos entes responsáveis pela execução do tratamento especializado.

Aduz violação do princípio da separação dos poderes pela imposição de obrigações sem previsão orçamentária, apontando a infringência ao art. 167 da Constituição, que veda a criação de despesas sem a correspondente fonte de custeio, e destaca que a manutenção da sentença comprometeria o equilíbrio das contas públicas e os serviços gerais de saúde da coletividade.

Questiona a imposição de multa diária (
astreintes
), argumentando que sua aplicação contra a Fazenda Pública é desproporcional e penaliza a coletividade, desviando recursos que deveriam ser aplicados em políticas públicas amplas.

Em contrarrazões, a parte apelada requereu a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ressaltando a urgência do procedimento e a responsabilidade solidária dos entes públicos.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

A matéria devolvida a este Colegiado cinge-se em

verificar a responsabilidade solidária dos entes federativos pelo tratamento de saúde de paciente hipossuficiente, que necessita, além da terapêutica, a realização de microcirurgia para retirada de tumor intracraniano, e custeio de transporte e demais despesas para si e seu acompanhante.

Havendo preliminar suscitada pelo Estado do Pará, passo a apreciá-la.

DA PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO

O Estado do Pará sustenta, em preliminar, a perda superveniente do objeto da ação, diante da realização do procedimento cirúrgico em 15 de junho de 2023 e da alta hospitalar ocorrida em 21 de junho do mesmo ano.

Requer, com base no art. 485, VI, do CPC, a extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.

Tal alegação, contudo, não merece acolhida.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a superveniente realização do procedimento médico após o ajuizamento da demanda não retira o interesse processual nem invalida os efeitos da sentença, notadamente quando houve decisão liminar determinando o atendimento e posterior efetivação da medida por força judicial.

o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão.

A propósito, o precedente a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. TRATAMENTO DE SAÚDE. TRANSFERÊNCIA DE HOSPITAL. LIMINAR SATISFATIVA. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento consolidado desta Corte Superior no sentido de que a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto. Precedentes da Corte.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel.
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Portanto, conforme o precedente, não há que falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, uma vez que somente se concretizou após a intervenção judicial.

N
a espécie, a autora ajuizou a ação em razão da omissão administrativa na efetivação do tratamento prescrito. O cumprimento posterior da obrigação, ainda que voluntário ou parcial, não desnatura a lide originária nem torna desnecessária a apreciação de mérito, que envolve a análise da legalidade da conduta estatal e a consequente confirmação da tutela prestada.

Desta feita
, afasto a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

No mérito, tanto o Estado quanto o Município intentam eximir-se da responsabilidade solidária imposta na sentença, com fundamento na repartição de competências prevista na Lei nº 8.080/90 e na Norma Operacional Básica do SUS (NOB-SUS 01/96).

Pois bem. Friso que Constituição Federal de 1988 é clara ao estabelecer, em seu art. 196, que:

"A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Ademais, o art. 23, inciso II, estabelece que:

"É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência."

Com efeito, a Constituição impõe uma responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que concerne à prestação de serviços de saúde, sendo inaceitável que o cidadão seja prejudicado por questões administrativas e de repartição de competências.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, cabendo ao Poder Judiciário determinar a quem compete o custeio, conforme se extrai da tese fixada:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva de nenhum dos entes recorrentes, pois é pacífico o entendimento de que o usuário do SUS não pode ser prejudicado por discussões sobre a distribuição de competências entre os entes federados.

Como dito, a Constituição Federal e a jurisprudência do STF garantem a possibilidade de o paciente demandar qualquer ente federativo, sendo uma questão interna dos entes a compensação financeira, e não um motivo para negar o atendimento.

Neste ponto, no que tange a alegação do Estado quanto ao possível direito de regresso ou compensação de despesas entre entes federativos
é
matéria de índole interna da administração pública, devendo ser discutida em sede própria, e não em desfavor da parte hipossuficiente, cuja tutela é o objeto principal da presente ação.

Igualmente não prospera a alegação de ausência de previsão orçamentária, uma vez que o orçamento público deve prever dotações compatíveis com a execução dos direitos fundamentais, dentre os quais se insere o direito à saúde. Conforme preceitua o art. 5º, §1º, da Constituição Federal, as normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.

A invocação do princípio da reserva do possível também não pode ser acolhida, pois o fornecimento de suplemento alimentar prescrito e necessário à preservação da vida e saúde da apelada não se trata de prestação de luxo ou mera conveniência, mas de medida essencial e inadiável para evitar o agravamento da moléstia e risco de morte.

Não obstante o Município de Oriximiná invoque como tese de defesa, a violação ao princípio da separação dos poderes e ao art. 167, § 1º, da Constituição Federal, ao argumento de que a sentença criou obrigação de despesa sem a correspondente previsão orçamentária, tal alegação não se sustenta à luz da jurisprudência constitucional consolidada.

A sentença, não invadiu a esfera discricionária do Executivo, mas apenas determinou a concretização de um direito constitucional subjetivo diante da inércia estatal, conforme autorizado pelo art. 5º, XXXV, da CF/88, no legítimo exercício da função jurisdicional de assegurar a efetividade dos direitos fundamentais quando ameaçados ou violados pela omissão do poder público.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, PORÉM, NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença, conforme a fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025